Tribunal: TJSP
Processo: 2193829-53.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2193829-53.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ORLANDO MARIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2193829-53.2016.8.26.0000/50000 - Monte Alto 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ORLANDO MARIOTTO
VOTO no 122474
EMENTA
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão que entendeu
ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame
Descabimento - Decisão anterior que se apresenta irrecorrível –
Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação
reapreciada – Preclusão Ocorrência Decisão mantida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Sustenta o agravante que a decisão agravada não restou preclusa.
Contraminuta a fls. 07/10.
É O RELATÓRIO.
Conforme dito alhures, o agravo de instrumento traz as mesmas matérias
debatidas e solucionadas anteriormente, solução esta, remarque-se, apresentada em decisão
irrecorrível. É vedado ao agravante querer reabrir debate sobre questões que já foram
definitivamente equacionadas.
Assim sendo, não há como conceder-se ao agravante a reanálise da
primeira decisão proferida em virtude da preclusão que se abateu sobre aquela.
Consigne-se, ainda, não ser caso de condenação do executado à multa do art.
1.021, parágrafo 4o, do CPC, como requerido em contraminuta apresentada pelo exequente,
eis que não configurada situação que justificasse tal penalidade.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator